Tribunal: STF
Processo: Rcl 44871
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADC nº 58. Determinação de suspensão nacional de processos. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido.



    1. Com o julgamento do mérito da ADC nº 58, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão nacional determinada quando da apreciação do pedido liminar.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.